Tribunal: CARF
Processo: 10980.721414/2018-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO IZAGUIRRE DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2013, 2014, 2015

ARGUIÇÃO DE NULIDADE DE CONSTITUIÇÃO DE CRÉDITO. Fica afastada hipótese de nulidade de crédito constituído quando há evidência de constituição por autoridade competente e atendimento a requisitos formais que possibilitem exercício de direito de defesa.
NULIDADE DE TERMO DE RESPONSABILIDADE. Há nulidade de termo de responsabilidade quando a autoridade tributária, ao formalizá-lo, descumpre requisitos fundamentais para pleno exercício de defesa do sujeito responsabilizado.
EMISSÃO DE DEBÊNTURES COM PARTICIPAÇÃO DE LUCROS. SUBSTITUIÇÃO DE DÍVIDA. LICITUDE DA OPERAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ARTIFICIALIDADE. DEDUTIBILIDADE DAS DESPESAS FINANCEIRAS.
A emissão de debêntures com participação de lucros, ainda que não seja usual, não é ilegal, porquanto prevista no artigo 56 da Lei no 6.404/1976.
No caso concreto, a recorrente demonstra as razões econômicas que justificaram a substituição da dívida originária que detinha. A emissão das debêntures envolveu terceiro independente, teve classes distintas de cotas do fundo subscritor e fixou a remuneração do valor mobiliário de forma que não onerou excessivamente a companhia. Em suma, as razões econômicas subjacentes ao negócio jurídico são convergentes com os interesses tanto da companhia emissora quanto do fundo subscritor das debêntures.
Não existe artificialidade no negócio jurídico lícito e provido de razoabilidade econômica, financeira e contábil, de modo que os efeitos relacionados à dedutibilidade das despesas financeiras não podem ser desconsiderados pela autoridade fiscal, garantindo-se à contribuinte a dedutibilidade das despesas.
ACUSAÇÃO FISCAL DE REMUNERAÇÃO DE ADMINISTRADORES COM A EMISSÃO DE DEBÊNTURES. FATO NÃO COMPROVADO NO PERÍODO FISCALIZADO.
A autoridade fiscal entendeu que a emissão das debêntures com participação de lucros teve o objetivo de remunerar os administradores da recorrente, cotistas do fundo subscritor dos valores mobiliários.
Entretanto, em diligência, foi confirmado que no período fiscalizado não houve amortização direcionada aos fundos cujos cotistas eram os administradores da recorrente, em razão de amortização privilegiada das cotas seniores.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10980.721414/2018-71
ACÓRDÃO
1302-007.528 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CÁLAMO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE BELEZA S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2013, 2014, 2015

ARGUIÇÃO DE NULIDADE DE CONSTITUIÇÃO DE CRÉDITO. Fica afastada
hipótese de nulidade de crédito constituído quando há evidência de
constituição por autoridade competente e atendimento a requisitos
formais que possibilitem exercício de direito de defesa.
NULIDADE DE TERMO DE RESPONSABILIDADE. Há nulidade de termo de
responsabilidade quando a autoridade tributária, ao formalizá-lo,
descumpre requisitos fundamentais para pleno exercício de defesa do
sujeito responsabilizado.
EMISSÃO DE DEBÊNTURES COM PARTICIPAÇÃO DE LUCROS. SUBSTITUIÇÃO
DE DÍVIDA. LICITUDE DA OPERAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ARTIFICIALIDADE.
DEDUTIBILIDADE DAS DESPESAS FINANCEIRAS.
A emissão de debêntures com participação de lucros, ainda que não seja
usual, não é ilegal, porquanto prevista no artigo 56 da Lei no 6.404/1976.
No caso concreto, a recorrente demonstra as razões econômicas que
justificaram a substituição da dívida originária que detinha. A emissão das
debêntures envolveu terceiro independente, teve classes distintas de cotas
do fundo subscritor e fixou a remuneração do valor mobiliário de forma
que não onerou excessivamente a companhia. Em suma, as razões
econômicas subjacentes ao negócio jurídico são convergentes com os
interesses tanto da companhia emissora quanto do fundo subscritor das
debêntures.
Não existe artificialidade no negócio jurídico lícito e provido de
razoabilidade econômica, financeira e contábil, de modo que os efeitos
relacionados à dedutibilidade das despesas financeiras não podem ser
Fl. 3171
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.528 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.721414/2018-71
2
desconsiderados pela autoridade fiscal, garantindo-se à contribuinte a
dedutibilidade das despesas.
ACUSAÇÃO FISCAL DE REMUNERAÇÃO DE ADMINISTRADORES COM A
EMISSÃO DE DEBÊNTURES. FATO NÃO COMPROVADO NO PERÍODO
FISCALIZADO.
A autoridade fiscal entendeu que a emissão das debêntures com
participação de lucros teve o objetivo de remunerar os administradores da
recorrente, cotistas do fundo subscritor dos valores mobiliários.
Entretanto, em diligência, foi confirmado que no período fiscalizado não
houve amortização direcionada aos fundos cujos cotistas eram os
administradores da recorrente, em razão de amortização privilegiada das
cotas seniores.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares de nulidade suscitadas, e, no mérito, por maioria, em dar provimento ao recurso
voluntário, vencido o Conselheiro Relator, que votou por dar parcial provimento ao recurso para
afastar as responsabilidades solidárias atribuídas e a qualificação da multa. Designado para redigir
o voto vencedor o Conselheiro Henrique Nimer Chamas.

Assinado Digitalmente
Marcelo Izaguirre da Silva – Relator

Assinado Digitalmente
Henrique Nimer Chamas – Redator Designado

Assinado Digitalmente
Sérgio Magalhães Lima – Presidente

Participaram da Sessão de Julgamento os conselheiros(as) Marcelo Izaguirre da
Silva, Henrique Nimer Chamas, Alberto Pinto Souza Junior, Miriam Costa Faccin, Natália Uchôa
Brandão e Sérgio Magalhães Lima (Presidente).

Fl. 3172
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.528 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.721414/2018-71
3
RELATÓRIO
DELIMITAÇÃO DA ESSÊNCIA DO LITÍGIO

Preliminares
1. Em pedido Preliminar ao julgamento de mérito a Delimitação da Essência do Litígio resume-
se a Pedido de Declaração de Nulidade relacionado aos seguintes assuntos:
a) Erro de Fundamentação Legal.
b) Preterição a Direito de Defesa
c) Incompetência da Autoridade Julgadora de Primeira Instância para realizar
novo lançamento.
d) Nulidade de Termos de Responsabilização de sujeitos passivos solidários.

Mérito
2. Em questões de julgamento de mérito a Delimitação da Essência do Litígio resume-se a
Planejamento Tributário envolvendo, na visão do Fisco, as seguintes despesas indedutíveis
geradas por processo de substituição de dívidas baseada em emissão de Debêntures e outros
títulos bancários:

3. Na visão do Fisco, tais despesas, envolvendo principalmente prêmios em emissão de
debêntures transformados em despesa financeira dedutível na referida substituição de dívida,
foram consideradas não usuais, atípicas e anormais para operações e negócios jurídicos do
gênero.

Tipo
Montante R$
Despesas Financeiras
268.017.050,71

Despesas Não Necessárias
37.086.467,06

Despesas de Participações nos Lucros
35.128.072,59

Total R$
340.231.590,36

DESPESAS INDEDUTÍVEIS
Fl. 3173
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.528 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.721414/2018-71
4

CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO

INFORMAÇÕES ESSENCIAIS

Composição do Crédito
4. O processo trata de constituição de crédito tributário de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica
(IRPJ), Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido (CSLL), Multas Isoladas, Multa Qualificada de
Ofício de 150% e Responsabilização Solidária. O valor atualizado do crédito é de
aproximadamente R$ 603,2 milhões.

Infrações Constituídas
5. Os Autos de Infração instruídos nos autos abarcam infrações relacionadas com Despesas
Financeiras Indedutíveis, Despesas Não Necessárias e Multas Qualificadas e Isoladas.

FUNDAMENTOS DO RELATÓRIO FISCAL

Planejamento Tributário – Debêntures
6. O crédito constituído ocorreu em face de operações com debêntures decorrentes de suposto
planejamento tributário ilícito. A Recorrente atua em atacado de produtos de beleza e integra
o grupo empresarial Boticário.

Quadro Societário
7. A estrutura societária da empresa revela participação acionária concentrada, direta e
indiretamente, em duas pessoas físicas, na proporção de 80% e 20%:

Fl. 3174
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.528 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.721414/2018-71
5

Emissão de Debêntures
8. Houve duas emissões de debêntures não conversíveis em ações, em ofertas restritas e séries
únicas:
PRIMEIRA: aprovada em assembleia geral extraordinária de 24/4/13, para ser
expedida em quinhentos títulos de valor unitário de R$ 650 mil e prêmio de
subscrição de R$ 350 mil, gerando fluxo de R$ 500 milhões (R$ 325 milhões
em debêntures e R$ 175 milhões em prêmios).
SEGUNDA: aprovada em assembleia geral extraordinária de 9/9/14, para a
expedição de setecentos títulos de valor unitário de R$ 600 mil, com prêmio
de subscrição de R$ 400 mil, gerando fluxo de R$ 700 milhões (R$ 420 milhões
em debêntures e R$ 280 milhões em prêmios). Os vencimentos das
debêntures foram previstos para os seguintes prazos:

Remuneração das Debêntures
9. As debêntures seriam remuneradas por juros incidentes a partir da integralização e
subscrição, equivalentes a 100% das taxas médias diárias dos depósitos interfinanceiros (DI),
adicionado da sobretaxa de 1,25% ao ano, no caso da primeira emissão, e 1,20% ao ano, no
caso da segunda.
10. Adicionalmente, os debenturistas fariam jus a participação nos lucros correspondente a
percentuais incidentes sobre o EBITDA1, conforme dos padrões transcritos na planilha
adiante:

Fundo de Investimentos
11. Todas as debêntures emitidas foram adquiridas pelo fundo de investimento Sirius Crédito
Fundo de Investimento. Esse fundo foi constituído em 28/2/13 e teve início em 22/4/13, com
Fl. 3175
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.528 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.721414/2018-71
6
duração prevista para quatro anos, permitida prorrogação ou liquidação nas hipóteses
previstas no regulamento ou por deliberação da assembleia geral dos titulares de suas cotas.
12. Tal Fundo foi concebido sob a forma de condomínio fechado, com duas classes de cotas, de
acordo com a preferência em relação à amortização (sênior e subordinada), e gerido por
Phronesis Investimentos Ltda. Os quadros a seguir demonstram a composição dos cotistas e
outros detalhes da operação:

13. Os fundos de investimentos Tsadik e Quartzo Azul também eram geridos pela Phronesis
Investimentos. Cada um possuía apenas um cotista: do primeiro, Miguel Gellert Grigsner; do
segundo, Artur Noemio Grynbaum – os mesmos sócios pessoas físicas da autuada.
14. A relação entre as participações de Miguel Gellert Grigsner e Artur Noemio Grynbaum sobre
as cotas do fundo Sirius sempre se efetivou na mesma proporção de 4:1 (80% por 20%),
refletindo a correlação de domínio societário sobre a G&K Holding e sobre a interessada.

Entendimento da Fiscalização
15. Com referência à remuneração das debêntures, a fiscalização entendeu que os juros
remuneratórios baseados em DI, com sobretaxas de 1,2% e 1,25% atenderiam às condições de
Fl. 3176
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.528 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.721414/2018-71
7
mercado e aos critérios da necessidade, usualidade e normalidade dos dispêndios de
desenvolvimento das atividades empresariais, nos termos do art. 299 do RIR/99.
16. No entanto, as participações sobre os lucros baseadas em percentuais de EBITDA fugiriam
desses parâmetros e não teriam propósito negocial.
17. Segundo o entendimento fiscal, a participação nos lucros teria a finalidade de devolver e
remunerar os debenturistas pelos elevados prêmios, equivalentes a cerca de 54% (1a emissão)
e 66% (2a emissão), criando ainda a ficção de transformar a "amortização" do prêmio em
despesa financeira para Cálamo, aumentando as deduções que sensibilizariam direta e
artificialmente o lucro tributável.
18. A intenção de recompensar o prêmio também ficou patente pelo pagamento de participação
sobre lucros correspondentes a períodos anteriores à emissão das debêntures.
19. A amortização das cotas do fundo investidor, no montante aproximado de R$ 1,3 bilhões, foi
destinada primeiramente ao único cotista sênior, o Bradesco Berj:

Despesas Financeiras Indedutíveis
20. O Fisco analisou as transações, autuando a interessada. As despesas com participações nos
lucros que superaram a rentabilidade que se daria com base nos juros remuneratórios foram
consideradas como despesas financeiras indedutíveis (veja-se planilha de fl. 1302).
21. A fiscalização entendeu que a utilização do fundo de investimento Sirius para se apropriar da
distribuição de lucros, proporcionada pelas emissões de debêntures, na mesma proporção de
uma distribuição direta dos lucros da Cálamo aos seus acionistas, constituiu subterfúgio para
aumentar as despesas financeiras da autuada e, com isso, diminuir o lucro tributável.

Despesas Desnecessárias
Fl. 3177
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.528 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.721414/2018-71
8
22. Os pagamentos, por mera liberalidade, das participações nos lucros, proporcionais a períodos
anteriores à emissão das debêntures, foram reputados como despesas desnecessárias.
23. Os valores pagos aos fundos de investimentos Tsadik e Quartzo Azul foram tidos como
participações não dedutíveis, uma vez que os fundos eram de domínio exclusivo dos sócios da
Cálamo e a legislação não autoriza a dedutibilidade de participações atribuídas a dirigentes ou
administradores de pessoa jurídica (Lei 4.506/64, art. 45, § 3o).

MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA

24. Diante da artificialidade das operações, o Fisco constituiu multa de ofício qualificada de 150%,
conforme autorizado pelo art. 44, I, § 1o, da Lei 9.430/96.

MULTAS ISOLADAS

25. As infrações revelaram falta de recolhimento de IRPJ e CSLL sobre a base estimada mensal. Em
vista disso, houve aplicação de multa isolada de 50%, prevista no art. 44, II, da Lei 9.430/96.

RESPONSABILIZAÇÃO SOLIDÁRIA

26. Com base no artigo 135 (no Auto de Infração não há indicação do inciso deste dispositivo) da
Lei 5.172/66 MIGUEL GELLERT KRIGSNER e ARTUR NOEMIO GRYNBAUM foram imputados
como responsáveis solidários pelos créditos constituídos.

PRIMEIRA INSTÂNCIA

27. Discordando do Fisco, visando suspender o crédito constituído, a Recorrente apresentou
Impugnação em desfavor dos argumentos explicitados no Relatório Fiscal. No acórdão de
primeira instância que julgou o recurso consta o seguinte conteúdo:
Acordam os membros da 1a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
não conhecer da questão relacionada à incidência de juros de mora sobre a
multa de ofício, afastar as preliminares e julgar parcialmente procedente a
impugnação, acolhendo exclusivamente as ponderações concernentes à
infração da CSLL relativa a participações não dedutíveis, mas mantendo a
Fl. 3178
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.528 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.721414/2018-71
9
totalidade do crédito tributário, bem como a responsabilidade tributária
atribuída.

SEGUNDA INSTÂNCIA

28. Discordando das argumentações explicitadas na Decisão de Primeira Instância, a Recorrente e
Responsáveis Solidários apresentaram Recursos Voluntários em separado invocando, em
essência, argumentações similares a aquelas incluídas na Impugnação.
29. Em tal recurso, há explicitação de argumentos contrários ao entendimento unânime exarado
na referida decisão. Seguem fundamentos essenciais das alegações. Os argumentos dos
Responsáveis Solidários serão analisados em tópico específico em análise preliminar.

PRELIMINARES

30. A Recorrente (Sujeito Passivo Principal) pede declaração de anulação da presente constituição
de crédito baseada na ideia de que houve Erro de Fundamento Legal, Preterição do Direito de
Defesa e Incompetência de Autoridade Julgadora.

Erro de Fundamentação Legal
31. A Recorrente, alegando erro de fundamentação legal em mesmos termos de interposição de
recurso para a primeira instância de julgamento, afirma que há dispositivo específico (Artigo
462 do RIR) que trata de dedutibilidade de remuneração baseada em participação em lucros
atrelada a debêntures.
32. Na continuidade, afirma-se que, diversamente da condição geral imposta pelo artigo 299 do
RIR/99, a referida norma específica (Artigo 462 do RIR) não estabelece qualquer requisito para
a dedutibilidade das despesas em questão, muito menos que a despesa seja necessária, usual
ou normal, como indevidamente supôs a Autoridade Fiscal, bem como, a própria DRJ (embora
a normalidade, necessidade e usualidade estejam presentes, como será mais adiante
demonstrado).
33. Na visão da Recorrente, tal contexto (uso de norma geral, artigo 299 do RIR, em detrimento
de norma específica contida no artigo 462 do RIR) configura grave vício de fundamentação,
que é motivo mais que suficiente para que se reconheça a nulidade da constituição de crédito.
34. Em resumo, conforme indicado, pede-se declaração de nulidade baseada na ideia de que o
fundamento adotado pela autoridade fiscal (art. 299 do RIR/99) não corresponde à disposição
legal vigente e aplicável à dedutibilidade das despesas consideradas indedutíveis. Alega-se
Fl. 3179
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.528 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.721414/2018-71
10
que, por antinomia de normas, deve ser preconizada regra de que "a norma especial prefere a
geral".
35. Assim, seriam aplicáveis os artigos 374 e 462, I, do RIR/99, que não exigem necessidade,
usualidade e normalidade como requisitos para a dedutibilidade de despesa atrelada a
emissão de debênture própria.

Nulidade do Acórdão Recorrido — Preterição do Direto de Defesa
36. No entendimento da Recorrente, instruído a partir da folha 2181, houve preterição ao seu
direito de defesa. Isto porque, a DRJ alterou o fundamento do lançamento (inclusão de
simulação, ausência de propósito negocial, artificialidade e outras matérias) no acórdão
recorrido, ao utilizar para as suas conclusões, ilações que não foram desenvolvidas pela
Autoridade Fiscal, fato que ocasionou supressão de instância e outras consequências, ferindo
o direito ao contraditório e a ampla defesa, razão pela qual deve ser reconhecida a nulidade
do referido acórdão.

Incompetência da Autoridade Julgadora - Exigência de CSLL – Adição
37. Em função de cancelamento de adições de participações em lucros (infração CSLL), a DRJ
procedeu ao acréscimo à base de cálculo de despesa financeira indedutível. Neste sentido,
alega-se incompetência da DRJ para formalizar lançamento fiscal complementar (adição).
Entende-se que, ao haver acréscimo de tal montante em outro item do crédito constituído
(IRPJ), nasce motivação de nulidade da decisão recorrida.

MÉRITO

38. No mérito, caso não seja determinada nulidade ou reforma integral do acórdão recorrido e o
consequente cancelamento integral dos lançamentos tributários, a Recorrente explicita
argumentos contidos nos tópicos que seguem.

LICITUDE DA EMISSÃO DE DEBÊNTURES

39. Na visão da Recorrente, as emissões de debêntures se deram de forma lícita e adequada para
alcançar a readequação do perfil do endividamento e da relação entre dívida e capital,
mediante captação de recursos expressivos no mercado, aplicados no desenvolvimento do
objeto social. A emissão de debêntures com participação nos lucros é espécie de valor
mobiliário expressamente prevista na legislação.
Fl. 3180
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.528 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.721414/2018-71
11
40. A participação nos lucros era interessante para viabilizar a captação de recursos expressivos,
necessários para a atividades da empresa, para representar um passivo exigível de menor
valor, melhorar os índices financeiros, diferir a tributação do prêmio enquanto ele fosse
mantido em conta de reserva e permitir remuneração variável com apenas um percentual
razoável dos lucros, sem ônus excessivo em caso de cenário adverso.
41. Apesar dos riscos elevados do negócio devido às incertezas quanto à performance futura da
Recorrente ou da taxa DI, o debenturista (fundo Sirius) poderia alcançar retorno condizente,
caso se concretizassem suas projeções de bons resultados, proporcionando remuneração
mais vantajosa do que aquela aplicável a uma dívida remunerada apenas por uma taxa
predeterminada.
42. O Fisco, na tentativa de descaracterizar a racionalidade dos termos negociados, afirmou que
os prêmios representavam 54% e 65%, quando, na verdade correspondiam a 35% e 40% –
percentuais normais, razoáveis e em linha com o mercado.
43. A autuação deixa de respeitar a legislação então vigente e não analisa corretamente as
circunstâncias fáticas que permeiam o caso.
44. A Recorrente objetivou obter recursos expressivos no mercado para o desenvolvimento de
seu objeto social e das suas atividades, sendo que as debêntures, com remuneração dividida
entre uma parcela sobre taxa DI (renda fixa com taxa flutuante) e outra sobre participação em
seus lucros (renda variável), alcançavam a melhor condição de mercado possível.
45. Os instrumentos de emissão das debêntures, respaldados em assembleias gerais
extraordinárias, obrigavam a Recorrente a calcular a participação em seus lucros
considerando tanto o exercício social de 2013 (primeira emissão), quanto todo o mês de
setembro de 2014 (segunda emissão).
46. A participação nos lucros atrelada às debêntures não se confunde com a participação nos
lucros concedida pelas companhias a seus colaboradores em decorrência da relação de
trabalho (hipóteses dos incisos I e II do art. 58 do Decreto-Lei 1.598/77).

Planejamento Tributário Lícito
47. A Constituição Federal contém princípios que asseguram aos contribuintes o direito de auto-
organizarem suas atividades livremente, valendo-se de opções não vedadas pela legislação
para alcançarem os seus objetivos, ainda que representem menor onerosidade fiscal
(planejamento tributário lícito).
48. A condição de acionista da Recorrente não perfaz as características de administrador. Desta
forma, seria inaplicável o fundamento legal utilizado pela fiscalização.
Fl. 3181
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.528 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.721414/2018-71
12
49. A participação nos lucros da companhia, destinada a seu administrador não inclui os
acionistas, cuja remuneração está atrelada à valorização da participação que detêm, realizada
através da distribuição de dividendos.
50. O Fisco não determinou a origem dos rendimentos que compuseram a valorização das cotas
do Sirius: se oriunda da remuneração variável das debêntures ou dos demais investimentos
do ativo do Sirius.
51. O Fisco não pode desconsiderar a operação realizada pela Recorrente e imputar o negócio
jurídico como artificial ou fictício porque não tem amparo legal, uma vez que o art. 116 do
CTN depende de regulamentação por lei ordinária.

Razões Negociais (Propósito Negocial)
52. Alega-se que houve razões negociais legítimas para a realização das operações com
debêntures, sendo os efeitos fiscais – incertos no momento da emissão – uma consequência
da operação e não a sua causa.
53. O lançamento das debêntures se deu mediante realização de oferta pública, com esforços
restritos de colocação, com liquidação em ambiente da Cetip – Mercados Organizados, tendo
o principal aporte do fundo adquirente sido originário de parte não relacionada (terceiro
independente), o Bradesco Berj, segundo o seu próprio interesse negocial e em posição
antagônica à da Recorrente.
54. As operações em tela não decorreram de propósito exclusivamente fiscal, mas em um cenário
de negociação sob parâmetros de mercado e com efetivo propósito negocial.

Relações Jurídicas Distintas
55. O Fisco tentou equiparar ou atribuir natureza semelhante a três relações jurídicas distintas,
que se submetem a diferentes regimes jurídicos:
(i) uma decorrente da relação societária de acionista, os quais se obrigaram a
integralizar o capital social e adquiriram determinados direitos como o de
receber dividendos com suas respectivas participações.
(ii) uma derivada da operação em que os cotistas se obrigaram a contribuir
para a formação do fundo Sirius, recebendo direitos legais e regulamentares
como o de vender as cotas valorizadas ou respectivas amortizações
resultantes dos recursos advindos de remuneração dos investimentos.
(iii) uma, configurada no presente caso, resultante da emissão das
debêntures, em que a Recorrente é a emissora e o Sirius o adquirente e
credor das remunerações advindas dos títulos.
Fl. 3182
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.528 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.721414/2018-71
13

Notas Promissórias
56. A captação de recursos mediante emissão de notas promissórias foi um expediente
simplificado que a contribuinte utilizou para obter recursos imprescindíveis imediatamente.
57. O financiamento pela emissão de notas promissórias proporcionou tranquilidade para definir
as condições para a emissão das debêntures – títulos que, apesar de mais complexos, tinham
retorno em longo prazo.
58. Não houve "troca" da dívida com efeitos comutativos, mas mudança do perfil da dívida,
resultando em um aumento de valores captados com impacto positivo nos índices de
endividamento, alongamento do prazo de pagamento e mudança na forma e base de
remuneração (parte fixa e parte variável).

Terceiros Independentes
59. Não haveria razão para que o fundo Sirius ou o seu controlador, o Bradesco Berj, que são
terceiros independentes, assumissem risco de perderem valores relevantes simplesmente
para criar uma despesa dedutível para a Recorrente.
60. A operação não contém os elementos condenados pela jurisprudência administrativa, na
medida em que houve efetiva captação de recursos, as partes envolvidas eram independentes
e os percentuais do prêmio e da participação nos lucros eram razoáveis.
61. Os fundos de investimento multimercado Tsadik e Quartzo Azul, cujos cotistas eram os
acionistas pessoa física da Recorrente, não eram os únicos nem os principais cotistas do Sirius,
mas detinham participação minoritária e subordinada ao cotista majoritário, o Bradesco Berj –
terceiro independente e titular das cotas seniores.
62. Os acionistas da Recorrente são pessoas físicas que não compunham o quadro de cotistas do
Sirius nem receberiam eventual remuneração baseada na participação nos lucros da
Recorrente. No máximo, teriam recebido remuneração na qualidade de cotistas dos fundos
Tsadik e Quartzo Azul, por terem direito em razão do capital atribuído para a formação do
Sirius.
63. Os recursos disponíveis no Sirius foram distribuídos somente para o Bradesco Berj, de modo a
amortizar suas cotas seniores, não havendo qualquer transferência de recursos aos fundos
Tsadik e Quartzo no período autuado.

Fl. 3183
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.528 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.721414/2018-71
14
Atendimento a Requisitos de Necessidade, Usualidade e Normalidade - Dedutibilidade
64. Na diretriz do propósito negocial, alega-se que as operações em questão atendem aos
requisitos da necessidade, usualidade e normalidade.
65. Os recursos captados com as debêntures foram aplicados estritamente no exercício das
atividades da Recorrente, constituindo reforço de capital de giro.
66. Além de não aplicar o fundamento legal correto, a autoridade fiscal não indicou,
especificamente, os requisitos que não teriam sido cumpridos para que as despesas fossem
tachadas de desnecessárias, não usuais e anormais.
67. Não só foram adimplidos os termos do artigo 462, I, do RIR/99, quanto à dedutibilidade das
despesas com pagamento de participação dos lucros assegurada às debêntures, como
também as disposições do artigo 299 do mesmo diploma.
68. Se quisesse vedar a possibilidade de dedução das despesas com o pagamento de
remuneração com base na participação nos lucros atrelada a debêntures emitidas com
prêmio de subscrição, o legislador tê-lo-ia feito quando da edição das Leis 11.941/09 ou
12.973/14.
69. A imputação aos senhores Miguel Krigsner e Artur Grynbaum de condutas típicas de
acionistas não é suficiente para o preenchimento da hipótese legal da indedutibilidade das
despesas. o Sr. Miguel não ocupou cargo de administração na Recorrente no período em
análise – a fiscalização não esclareceu em que se baseou para atribuir-lhe a qualificação de
administrador de fato.

Exclusão do Lucro Real
70. É fato que o prêmio oriundo da emissão de debêntures comporia o resultado da companhia,
sendo excluído da apuração do lucro real e não tributado enquanto mantido em conta de
reserva de lucros (diferimento da tributação sobre o prêmio).

OUTROS TEMAS DE MÉRITO

71. Adicionalmente aos argumentos mencionados nos tópicos anteriores, subsidiariamente, caso
não seja declarado nua a decisão recorrida, bem como, não seja cancelada a autuação em
função dos argumentos anteriormente explicitados, a Recorrente pede que:
(i) seja reconhecida a impossibilidade de adição, à base de cálculo da CSLL, das
despesas consideradas indedutíveis, por absoluta ausência de previsão legal.
(ii) seja reconhecida a impossibilidade da qualificação da multa de ofício.
Fl. 3184
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.528 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.721414/2018-71
15
(iii) alternativamente, haja redução da multa de ofício para o percentual de
75%, de modo que não supere o valor do crédito tributário em questão, na
esteira da jurisprudência do STF.
(iv) seja determinado o cancelamento das multas isoladas, em razão, tanto do
encerramento dos anos-base, quanto da impossibilidade de sua cumulação
com a multa de ofício.
(v) seja determinado o retorno dos autos à DRJ para conhecimento e
julgamento da impossibilidade de aplicação dos juros sobre a multa de ofício
ou, ao menos, haja a exoneração dos juros calculados sobre a multa de ofício.

Base de cálculo da CSLL
72. Não há previsão de adição do valor das despesas questionadas na base de cálculo da CSLL,
assim como daquelas decorrentes de pagamento de participação nos lucros a administradores
(conforme Instrução Normativa RFB 1.700/17, item 1 do Anexo I, e Solução de Consulta
546/17).

Multa Qualificada
73. O Fisco não apresentou a conduta concreta, praticada pela Recorrente, que poderia justificar
a aplicação da multa de ofício qualificada, tampouco indicou qual o dispositivo da Lei 4.502/64
seria aplicável ao caso concreto – não houve fraude, simulação ou conluio – no máximo, uma
interpretação diversa da lei pelas partes, o que não pode ser confundido com ato ilícito.
74. A multa qualificada deve ser cancelada ou, ao menos, reduzida a 75%, sob pena de agredir ao
art. 150, IV, da Constituição Federal, que veda o confisco.

Multa Isolada
75. Segundo a legislação, eventuais insuficiências de recolhimento do IRPJ e da CSLL não
poderiam ser punidas pela exigência de multa isolada após o encerramento dos anos-bases
2013, 2014 e 2015. A multa isolada não pode cumular com a multa de ofício, sob pena de
duplicidade de cobrança.

Juros Sobre a Multa de Ofício
76. Não há previsão legal para a cobrança de juros sobre a multa de ofício lançada.

DILIGÊNCIA
Fl. 3185
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.528 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.721414/2018-71
16

77. A partir da folha 3090, há resultado de Informação Fiscal oriunda de diligência determinada
em função de resolução (folha 2692) julgada por esta turma de julgamento. Em tal informação
houve dois pontos de esclarecimento, os quais foram devidamente respondidos:
Esclarecimento 1: houve recebimento, ou não, de valores, por parte dos fundos dos
acionistas da recorrente, no período da autuação, já que há a acusação de
recebimento de participação nos lucros pelos acionistas. RESPOSTA: os dois fundos dos
acionistas da Cálamo participante do fundo Sírius se apropriaram das participações dos
lucros da Cálamo.
Esclarecimento 2: as notas promissórias estavam em poder da empresa Bradesco
BERJ, participante do Fundo SIRIUS, ou de outra instituição, já que há acusação de que
o motivo para a participação nesse Fundo seria a quitação dessas notas. RESPOSTA: as
250 Notas Promissórias Comerciais da 2a Emissão estavam de posse do Banco
Bradesco, controlador do Bradesco Berj.

PETIÇÃO

78. A partir da folha 3114, há instrução de Petição da Recorrente solicitando, após explicitação de
informações adicionais nela contida, cancelamento da constituição de crédito.

RESPONSÁVEIS SOLIDÁRIOS

Inexistência de Responsabilidade
79. Os responsáveis solidários Miguel Gellert Grigsner e Artur Noemio Grynbaum apresentaram
Recurso Voluntário em termos semelhantes. Do mesmo modo que na primeira instância,
pleiteiam reconhecimento de inexistência de responsabilidade solidária.
80. Enfatizam que não receberam qualquer parcela dos lucros distribuídos. Pregam que a
impossibilidade de atribuição de responsabilidade tributária apenas em função do cargo
ocupado na pessoa jurídica e que a desconsideração da personalidade jurídica ausente de
provas seriam motivos de nulidade.

Falta de Motivação/Fundamentação
81. Os sócios da interessada pregam falta de motivação e/ou fundamentação da
responsabilidade, tendo em vista não ter sido consignado o dispositivo legal (inciso do art. 135
Fl. 3186
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.528 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.721414/2018-71
17
do CTN) e os motivos de fato (conduta específica dos agentes, praticada com excesso de
poderes ou infração de lei, contrato ou estatuto) que levariam à responsabilização.

Direito de Voto
82. Ressaltam terem exercido atos na posição de acionistas da Cálamo, em face de seu direito
essencial do voto, e não na condição de administradores (Miguel Grigsner sequer era
administrador e a hipótese "administrador de fato" não está inserida no art. 135 do CTN).

Responsabilidade Pessoal
83. É incompatível a tributação na pessoa jurídica como devedora principal concomitantemente
com a responsabilização de terceiros, com fundamento no art. 135 do CTN, uma vez que nesta
hipótese, a responsabilidade é pessoal.
84. A tentativa de atingir dois alvos em uma só tentativa causa obscuridade comprometedora da
aplicação do art. 142 do CTN, que imputa à autoridade administrativa o dever de identificar o
sujeito passivo.

Intuito Doloso
85. A aplicação do art. 135 do CTN depende da comprovação do intuito doloso daquele a quem se
atribui a responsabilidade: a mera indicação de pessoas físicas que supostamente teriam
poder de ingerência na pessoa jurídica, sem a individualização do agente dos atos ou das
condutas com excesso de poderes ou infração à lei ou estatuto não é suficiente para amparar
a responsabilização.
86. A responsabilidade tributária integral dos Recorrente Solidários está lastreada em mera
presunção, o que é inadmissível e insuficiente para a aplicação do art. 135 do CTN. A
responsabilização prevista no art. 135 do CTN pressupõe a descrição do fato concreto de
forma detalhada, acompanhada da prova inequívoca do ilícito.
87. É pacífico na doutrina e jurisprudência (recurso repetitivo) que a infração à lei referida no art.
135 do CTN não há de ser entendida como a mera ausência de pagamento do tributo.
88. Ao menos a multa deve ser afastada dos supostos responsáveis porque a Constituição Federal
impede que a pena ultrapasse a pessoa do condenado.
Fl. 3187
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.528 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.721414/2018-71
18

Petições
89. A partir das folhas 3114/3133/3152, há instrução de Petições dos responsabilizados
solicitando, após explicitação de informações adicionais nelas contidas, cancelamento das
referidas imputações de responsabilidade.

CONTRARRAZÕES DA PGFN

90. A partir da folha 2635 constam contrarrazões da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional
(PGFN).

MEMORIAL

91. A pedido da Recorrente houve instrução nos autos de Memorial sobre as operações
implementadas.

É O RELATÓRIO.

VOTO VENCIDO
Conselheiro Marcelo Izaguirre da Silva - Relator

PRELIMINARES

TEMPESTIVIDADE E REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE

91. Nos termos do Decreto 70.235/1972, o Recurso Voluntário é tempestivo e atende a requisitos
de admissibilidade. Conforme Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (Carf), aprovado pela Portaria MF 1.634/2023, a matéria objeto do Recurso está
contida em rol de atribuições que compõem competências da Primeira Seção de Julgamento
do referido colegiado.

NULIDADE – SUJEITO PASSIVO PRINCIPAL
Fl. 3188
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.528 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.721414/2018-71
19

92. Em essência, os temas sobre Nulidade citados no Recurso Voluntário já foram objeto de
análise no julgamento de primeira instância. De fato, conforme já explicitado naquela decisão,
as possibilidades de declaração de nulidades compreendem questões bem delineadas pelo
Processo Administrativo Fiscal (PAF).
93. A norma basilar que trata do assunto consta no artigo 59 do Decreto 70.235/72 (PAF). Tal
dispositivo se refere, essencialmente, a atos e termos lavrados por pessoa incompetente ou
com preterição de direito de defesa e contraditório.
94. Como regra, somente será declarada nulidade do crédito constituído se houver ausência, em
sua constituição, de elementos fundamentais previstos no referido dispositivo (artigo 59) em
combinação com o artigo 10 do referido diploma legal. No presente processo não há que se
falar em nulidade. Analisemos as argumentações da Recorrente quanto ao tema.

Erro de Fundamentação Legal
92. Conforme indicado no Relatório, a partir da folha 2171 a Recorrente pede que seja declarada
nula a constituição de crédito devido ao fato de equívoco cometido pela autoridade fiscal com
relação às normas aplicáveis à dedutibilidade das despesas em análise. Tal assunto já foi
objeto de análise do Acórdão de primeira instância (a partir da folha 2088). Me filio ao
entendimento exarado naquela decisão.
93. Sem dúvidas, as bases de fundamento da constituição de crédito são claríssimas e estão
detalhadas nos elementos probatórios instruídos no presente processo. Elas permitiram e
permitem ao sujeito passivo principal pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.
Tanto que assim o faz a Recorrente na presente fase de julgamento.
94. O fato de o Fisco ter indicado artigo mais genérico (artigo 299 do RIR) do que aqueles
indicados (artigos 374 e 462, I, do RIR) pela Recorrente não impediram o contraditório e a
ampla defesa. As matérias explicitadas nos autos de infração permitiram aos representantes
da autuada a plena contra-argumentarão de mérito.
95. Tanto é que, repito, assim foi feito de forma bastante detalhada no extenso Recurso
Voluntário interposto pela Recorrente. Sendo assim, indo ao encontro da decisão de primeira
instância, também entendo que em relação à matéria não há cerceamento do direito de
defesa e do contraditório. Eventuais equívocos, erros ou excessos serão analisados no mérito.

Nulidade do Acórdão Recorrido — Preterição do Direto de Defesa
96. A partir da folha 2181 a Recorrente alega nulidade do Acórdão exarado em primeira instância.
Em sua visão, a inovação argumentativa ratificada pelos julgadores para a manutenção do
Fl. 3189
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.528 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.721414/2018-71
20
crédito constituído impediu o direito de defesa e o contraditório. Em essência, pede-se
declaração de nulidade fundamentada no artigo 59, inciso II, do PAF.
97.
Neste ponto, equivocam-se os representantes da Autuada. Mesmo que haja argumentação
de critério jurídico distinto daquele delimitado pelo Fisco, trata-se de invocação
argumentativa de membros da turma julgadora de primeira instância visando fundamentar
as razões de decidir.
98.
Do mesmo modo, também não cabe razão à Recorrente no que se refere a alegado
fundamento inovador exarado na referida decisão. Ambas as situações estão na
competência do órgão julgador de explicitar suas razões de decidir.
99.
A mesma diretriz se aplica para as alegações de que foram invocadas premissas equivocadas
no Acórdão Recorrido. Todos os argumentos são invocações subjetivas autorizadas para a
decisão dos membros julgadores da turma da DRJ. Não há sentido algum em invocar
nulidade em função de invocação de tais fundamentos visando prerrogativa de razão de
decidir dos referidos julgadores.
100. Ou seja, tais fundamentos estão ora sendo analisados em função de própria solicitação da
Recorrente, fato que, por si só, coloca por terra o argumento de que houve preterição ao
direito de defesa. Portanto, entendo como ilegítimos os argumentos da Recorrente em
relação à suposta nulidade.

Da Incompetência da Autoridade Julgadora - Exigência de CSLL – Adição
95. A partir da folha 2193 a Recorrente solicita declaração de nulidade alegando incompetência
da autoridade julgadora para realizar novo lançamento e necessidade de cancelamento da
exigência de CSLL sobre despesas com suposto pagamento de lucros para administradores.
96. Alega-se que, a partir do cancelamento das adições das participações nos lucros aos
administradores CSLL (infração III), a DRJ procedeu ao acréscimo deste montante à base de
cálculo da despesa financeira indedutível (infração I).
97. A Recorrente afirma que além da evidente insubsistência da argumentação fiscal nesse
sentido, que será abordada em tópico de mérito específico, verifica-se que a Autoridade
Julgadora formulou, conforme já indicado, novo lançamento. Neste sentido, indica-se que, em
resumo, não há como uma mesma despesa compor, concomitante, as duas infrações descritas
no TVF:
(i) ou se está diante de despesa com pagamento de participação nos lucros a
administradores, cuja adição à base de cálculo da CSLL não possui previsão
legal.
Fl. 3190
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.528 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.721414/2018-71
21
(ii) se trata de despesa financeira indedutível, o que revela o erro na
fundamentação do lançamento fiscal e, assim, a insubsistência desta parcela
da exação.
101. Em essência, o entendimento da Recorrente é o de que, além de adentrar em espectro de
atuação atinente à outra autoridade, o que por si só é suficiente para declarar a
improcedência do ato, também houve constituição de um novo crédito tributário, sem que
houvesse o direito de a Recorrente se defender - mais uma vez, violando-se o princípio da
ampla defesa e contraditório.
102. Assim como os demais tópico de nulidade já analisados, entendo que não é verdadeira a
visão da Recorrente de que houve lesão a seu direito de defesa e contraditório conforme
previsto no PAF. Isto porque, de fato, a Recorrente no Recurso Voluntário está fazendo
defesa detalhada de sua divergência em relação ao julgamento. Tal situação, por si só, torna
injustificável a alegação da Recorrente.
103. A DRJ está na sua plena prerrogativa de expor suas razões de decidir. Cabe a este Colegiado,
em análise de mérito, analisar se tais razões são razoáveis ou não e, se for o caso, julgar se
há argumentos para manutenção de tal entendimento. Desta forma, voto pela
improcedência deste tópico preliminar.

NULIDADE – RESPONSÁVEIS SOLIDÁRIOS

104. Os tópicos sobre Preliminares de Nulidade trazidos nos Recursos Voluntários instruídos pelos
Responsáveis Solidários Artur Noêmio Grynbaun e Miguel Gellert Krignes são idênticos
àqueles descritos em Impugnações dos respectivos sujeitos passivos.
105. Quanto a alegação de falta de fundamentação e motivação da responsabilidade, itens II.2.1
e II.2.2 do sumário dos respectivos recursos voluntários instruídos a partir das folhas 2397 e
2507, matérias trazidas novamente por ambos os responsabilizados, me filio ao
entendimento dos Responsabilizados. De fato, a constituição de crédito não indica de forma
apropriada os elementos probatórios e os motivos que justificaram a responsabilização.
Vejamos.
106. Conforme indicado nos autos de infração (folhas 1307 a 1361), o enquadramento da
Autoridade Tributária não especificou o inciso de tal artigo aplicável para a responsabilização
intentada. Foi indicado simplesmente o caput de norma, ou seja, somente o Art. 1351:

1 Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos
praticados com excesso de podêres ou infração de lei, contrato social ou estatutos: I - as pessoas referidas no artigo
anterior; II - os mandatários, prepostos e empregados; III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas
jurídicas de direito privado.

Fl. 3191
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.528 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.721414/2018-71
22

107. Tal fato não seria um problema se no corpo do texto que fundamentou tal responsabilização
houvesse indicação de tal inciso. Porém, isto também não ocorreu. A referida autoridade fez
meros comentários sem enquadrar de forma específica os motivos pelos quais estava
imputando tal responsabilidade.
108. Aliás, em pesquisa no texto sobre a matéria descrito no Termo de Verificação Fiscal instruído
a partir da folha 1236 não há nem mesmo citação ao referido artigo. Nos autos de infração já
mencionados, a pesquisa nos textos que descrevem as responsabilizações retornou duas
citações específicas ao número “135”, ambas idênticas incluídas no enquadramento legal
indicado na imagem acima extraída dos referidos autos. Ou seja, de fato, não houve
indicação específica do inciso aplicável.
109. Tanto na decisão de primeira instância, quanto nas contrarrazões da PGFN há tentativa de
reparo ao erro de falta da referida indicação, a qual, em ambas as fontes, se limitou a
afirmar que o Fisco acertou ao enquadrar tal responsabilização no inciso III do art. 135 do
CTN.
110. Neste sentido, a tentativa foi a de esclarecer o que o Fisco não fez. Não houve detalhamento
de quais foram, de forma específica, os eventuais atos praticados com excesso de poderes,
infração de lei, contrato ou estatuto. Definitivamente, não há especificação detalhada
probatória em relação a tais atos. Vale indicar argumentos dos Responsabilizados nesta
diretriz:

Fl. 3192
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.528 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.721414/2018-71
23

Fl. 3193
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.528 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.721414/2018-71
24

111. Deve-se registrar, ainda, em adição, que há efetiva carência de fundamentação nas referidas
imputações de responsabilizações. Vejamos as informações neste sentido dos
responsabilizados:

112. Analisando as informações trazidas pelo Fisco, ratificadas pela DRJ e contrarrazões,
presume-se que, de fato, as motivações das responsabilizações se resumem nos itens I e II
citados acima, os quais estão assim detalhados:
Fl. 3194
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.528 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.721414/2018-71
25

113. Considerando o exposto, por falta de correta indicação do enquadramento legal que levou à
responsabilização, bem como, por ausência probatória de efetivas motivações compatíveis
Fl. 3195
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.528 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.721414/2018-71
26
com o dispositivo citado em decisão de primeira instância, voto pela nulidade dos Termos de
Responsabilização dos Recorrentes solidários.

MÉRITO

A ESSÊNCIA DO LITÍGIO

114. A partir da folha 2198, a Recorrente inicia alegações de mérito indicando a essência do
litígio. Na origem, a controvérsia entre o Fisco e o Sujeito Passivo tem como elemento
fundamental despesas deduzidas em bases de cálculo do IRPJ e CSLL.
115. Tais deduções decorreram de Planejamento Tributário implementado pela Recorrente e
seus sócios. Conforme já indicado no Relatório, a ação lastreou dedução de R$ 340,2
milhões2 nas referidas bases de cálculos.
116. Depreende-se de indicação do relator do Acórdão recorrido (folha 2093), tendo por base o
contexto dos negócios implementados pela Autuada, que, na prática, tais despesas
resultaram em dedução tributária que inexistiria sem o implemento do referido
Planejamento Tributário.
117. É este cenário antagônico que deve ser aqui analisado, no qual o Fisco defende ilicitude de
tal dedução e a Recorrente defende sua completa legalidade. O fato é que, na visão do Fisco,
a dedução implementada pela Recorrente não é legítima. Teve como pano de fundo
processo de substituição de dívidas que resultou nos Autos de Infração ora analisados.
118. Como conclusão decorrente da análise do contexto dos negócios, tanto o Fisco quanto a
decisão de primeira instância e as contrarrazões da PGFN entenderam que houve
artificialidade das operações.

DO PROCESSO DE SUBSTITUIÇÃO DE DÍVIDAS

119. Antes de tudo, para entendimento da conjuntura de ações que permearam o planejamento
tributário que resultou na já mencionada Substituição de Dívidas, como questão de ordem,
se faz necessário o conhecimento de composição de DÍVIDAS da Recorrente citada nos
autos.

2 Valores mensais explicitados em Autos de Infração instruídos a partir da folha 1307.
Fl. 3196
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.528 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.721414/2018-71
27

NOTAS PROMISSÓRIAS

Captação de Recursos
120. Conforme já explicitado, Notas Promissórias de emissão da Recorrente exerceram papel
fundamental no referido processo de substituição de dívidas. Ao total, foram três emissões
que perfizeram o montante de R$ 850 milhões captados:

121. Conforme informação da própria autuada contida no segundo parágrafo da folha 2246 do
Recurso Voluntário, é relevante, para efeitos de análises que virão, entender origem,
justificativas e motivações de captação de recursos financeiros disponibilizados (segunda e
terceira emissões, a primeira emissão não foi objeto de análise do Fisco) em contas
bancárias da Recorrente em função de emissão de notas promissórias.

Deliberação em Ata

Segunda Emissão de Notas Promissórias
122. Na folha 245 consta deliberação e autorização, observado o disposto no Estatuto Social da
Companhia, para prática de atos necessários para execução da Segunda Emissão de Notas
Promissórias que resultaram em disponibilização de R$ 250 milhões em contas bancárias da
Recorrente. Segue texto de tal deliberação e autorização:
Observado o disposto no Estatuto Social da Companhia, autorizar os diretores
da Companhia a praticar todo e qualquer ato, celebrar quaisquer contratos
e/ou instrumentos necessários à realização da Segunda Emissão e da Oferta
Restrita, incluindo, sem limitação:
(a) discutir, negociar e definir os termos e condições das Notas Comerciais;
(b) contratar instituição financeira autorizada a operar no mercado de capitais
para ser responsável pela estruturação e coordenação da Oferta Restrita, o
Banco Mandatário, assessores legais e outros, conforme o caso; e
Origem
Valor da Dívida R$
18/01/13
Folha 243, item VIII
Primeira Emissão
200.000.000,00

18/01/13
Folhas 2243 e 248
Segunda Emissão
250.000.000,00

28/03/14
Folhas 2243 e 336
Terceira Emissão
400.000.000,00

850.000.000,00

Contrato
Total R$
CAPTAÇÃO DE RECURSOS - NOTAS PROMISSÓRIAS
Fl. 3197
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.528 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.721414/2018-71
28
(c) contratar e manter contratado o sistema de distribuição das Notas
Comerciais, no mercado primário, bem como de sua custódia, conforme
aplicável.
123. Vale registrar que o montante de R$ 250 milhões oriundo da Segunda Emissão de Notas
Promissórias, conforme informação contida na folha 243 (item viii), teve previsão de
destinação para quitação de R$ 200 milhões, dívida oriunda de operação de Primeira
Emissão de Notas Promissórias:
(viii) Destinação de Recursos: os recursos captados mediante a colocação das
Notas Comerciais serão destinados para o pagamento das notas promissórias
comerciais da primeira emissão da Companhia, no valor de R$ 200.000.000,00
(duzentos milhões de reais) e outros usos.

Terceira Emissão de Notas Promissórias
124. Na folha 422 consta deliberação e autorização, observado o disposto no Estatuto Social da
Companhia, para prática de atos necessários para execução da Terceira Emissão de Notas
Promissórias que resultaram em disponibilização de R$ 400 milhões em contas bancárias da
Recorrente. Na referida folha, item II, consta texto idêntico sobre condições de deliberação e
autorização mencionada na primeira emissão já citada.
125. Vale registrar que o montante de R$ 400 milhões oriundo da Terceira Emissão de Notas
Promissórias, conforme informação contida na folha 423 (item viii), diferentemente da
segunda emissão, teve previsão de destinação para reforço de capital de giro da Companhia:
(viii) Destinação de Recursos: os recursos captados mediante a colocação das
Notas Comerciais serão destinados para reforço de capital de giro da
Companhia;

Contratos de Emissão de Notas Promissórias
126. A partir da folha 248 e 428, respectivamente, constam os contratos da Segunda e Terceira
Emissão de Notas Promissórias. Conforme se percebe pela leitura de tais documentos, as
operações se caracterizaram por uma série de complexos e onerosos passos e ações,
envolvendo custos e obrigações mútuas, além de uma série de obrigações imputáveis aos
subscritores de tais documentos (representantes societários da Autuada e o Banco
Bradesco).3

3 Conforme Ata (a partir da folha 301), em 2016 houve discussão e votação acerca da realização da 4a (quarta)
emissão de notas promissória no montante de R$ 400 milhões.
Fl. 3198
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.528 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.721414/2018-71
29

EMISSÃO DE DEBÊNTURES

Recursos Captados
127. O montante já mencionado de R$ 340,2 milhões de despesas indedutíveis nasceu de
pagamentos realizados a empresa integrante do grupo Bradesco (Bradesco Berj) ratificados
por meio de duas operações de Emissões de Debêntures, as quais resultaram nos seguintes
recursos disponibilizados em contas bancárias da Recorrente:

128. Assim, conforme se percebe, para efetivação do plano, segundo informação (folhas 2198 e
2199) da própria Recorrente, houve captação de recursos expressivos de R$ 1,2 bilhões no
mercado para serem aplicados no desenvolvimento do objeto social da empresa. No
contexto de tais emissões, deve-se atentar para a correlação entre tais debêntures e as
notas promissórias já mencionadas.
129. O entendimento final do Fisco e da decisão de primeira instância em relação a tais emissões
é o de que, apesar de ter havido utilização de instrumentos jurídicos formais válidos
(inclusive com realização de oferta pública, esforços restritos de colocação e liquidação em
ambiente Cetip – Mercados Organizados), não se vislumbram vantagens para o emissor das
debêntures, à exceção de benefícios tributários decorrentes de transformação de devolução
de prêmios em despesas financeiras.
130. Nesta diretriz, a decisão de primeira instância ratifica a ideia de que os elevados prêmios
vinculados às debêntures somente têm consistência lógica quando comparados às vultosas
participações nos lucros.
131. Em paralelo, a participação de terceiro (Bradesco), de fato, está assentada em baixíssimo
risco para a instituição financeira. Isto porque, houve utilização dos recursos captados para
liquidação de operações anteriores com a instituição. Agrega-se, ainda, a rápida reposição
do capital aportado.
132. Ou seja, conforme apontado, os recursos depositados retornaram para a conta bancária do
Fundo Sírius em curto prazo. Conforme informa o Fisco, não se verificou efetiva captação de
recursos direcionados à atividade da Recorrente, o que seria o objetivo primordial da
emissão dos títulos.
133. O Fisco afirma que o que de fato ocorreu foi uma simples alteração do título jurídico da
obrigação que a Recorrente possuía com o BRADESCO. Isto é, ao invés de dívidas a pagar a
Data
Origem
Meio de Realização do Depósito
Valor do Depósito R$
22/05/13
Depósito Bancário (vide TED folha 216)
500.000.000,00

22/09/14
Depósito Bancário (vide TED folha 377)
700.000.000,00

1.200.000.000,00

Banco Bradesco
Total R$
EMISSÕES DE DEBÊNTURES - RECURSOS CAPTADOS
Fl. 3199
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.528 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.721414/2018-71
30
Recorrente passou a registrar na contabilidade obrigações com debêntures a pagar. Este
seria o objetivo essencial do Planejamento Tributário implementado. A alegação é a de que
houve mero fato contábil comutativo, que altera a composição de elementos patrimoniais
sem provocar alterações no patrimônio líquido da entidade.

Envolvidos
134. Considerando os elementos probatórios instruídos nos autos, vale identificação resumida
dos envolvidos nos negócios implementados:

135. Acerta a decisão de primeira instância ao indicar na folha 2105 que a análise da tabela
evidencia a influência direta do comando de Miguel Grigsner e Artur Grynbaum sobre a
holding G&K e, indiretamente, sobre os fundos de investimento, ainda que o Bradesco tenha
provido a maioria dos recursos para a Sirius.
136. Em relação ao referido quadro, vale trazer informação contida na folha 2106 da decisão de
primeira instância:
A manifestação de vontade das pessoas físicas dos sócios coincide com a da
assembleia-geral e da administração da Cálamo, uma vez que os agentes são
os mesmos. Há uma perfeita simbiose, a confundir agentes e poderes.
137. Vale destacar que, em relação ao poder de decisão que possibilitou a implementação dos
negócios jurídicos formalizados, eram três os sócios da Recorrente à época dos fatos: Miguel
Gellert Grigsner, Artur Noemio Grynbaum e G&K Holding. Apesar da referida Holding possuir
capital majoritário no quadro societário da Recorrente, eram os sócios pessoas físicas que
gozavam de domínio efetivo de decisões, pois eram os únicos sócios da holding.

Fl. 3200
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.528 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.721414/2018-71
31

Fundo Sirius
138. Em paralelo ao contexto do cenário societário indicado há a figura jurídica denominada de
Fundo de Investimentos Sirius. Para tal fundo foi atribuída a função de aquisição de
integralidade de debêntures emitidas nos dois lançamentos, conforme indicado nos autos.

Bradesco Berj
139. Em relação à primeira emissão de debêntures, o Bradesco Berj aportou, via ingresso no
fundo Sirius, R$ 500 milhões. Em contrapartida, tal valor REINGRESSOU INTEGRALMENTE em
suas contas da seguinte forma através de recebimentos que compuseram R$ 552 milhões:
IMEDIATAMENTE através de quitação de notas promissórias de R$ 250 milhões
(pagamento de dívidas).
NO SEGUNDO MÊS através de recebimento de R$ 92 milhões a título de retorno
de investimento.
NO DÉCIMO MÊS através de recebimento de R$ 114 milhões a título de retorno de
investimento.
NO DÉCIMO QUARTO MÊS através de recebimento de R$ 96 milhões a título de
retorno de investimento.
140. Na folha 2107 da decisão de primeira instância há menção ao fato de que, em relação à
participação do Bradesco Berj no fundo Sirius, não há comprovação de que os recursos
fornecidos pela instituição financeira representassem interesse de terceiros. Ou seja, não
teria havido demonstração clara de que as operações tenham ocorrido em ambiente de
mercado.
141. Conforme consta nos autos, o incremento do risco foi logo atenuado, uma vez que o retorno
dos capitais se fez com prioridade, em virtude de haver cotas sênior detidas no fundo Sirius.
Há evidências de que na primeira emissão de debêntures, assim como na segunda, parte do
valor obtido com os títulos e prêmios foi destinada à quitação de operações anteriores da
Recorrente, contraídas junto ao Bradesco.
142. No caso específico da primeira emissão, a bonificação paga em julho de 2013, com a
contabilização do resultado EBITDA de período anterior ao nascimento dos papéis, garantiu
considerável redução do risco em apenas dois meses. Em pouco mais de um ano, o retorno
nominal já era maior que o capital novo investido pela instituição financeira (fl. 2077).

Objetivo Final
Fl. 3201
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.528 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.721414/2018-71
32
143. Entende-se, considerando o contexto apresentado e afirmações (folhas 2198 e 2199) dos
próprios representantes da Recorrente, que as emissões de debêntures, na visão da
Autuada, tiveram OBJETIVO FINAL de possibilitar, principalmente, melhoria de análise de
indicadores econômicos por meio de informações enviadas ao mercado. É preciso analisar a
lógica de tal objetivo com o contexto probatório instruído nos autos.

Readequação de Perfil de Endividamento
144. Analisando as informações prestadas no Recurso Voluntário, pode-se interpretar que o
atingimento da meta proposta pelo planejamento, ou seja, o objetivo final de melhoria dos
referidos indicadores econômicos, seria realizado através de readequação de perfil de
endividamento da empresa.
145. Eis a primeira verificação importante para deslinde do litígio, qual seja, análise de existência
nos autos de comprovação de que houve, por conta do planejamento elaborado, efetiva
melhoria de relação entre montante de dívida registrada no passivo e capital registrado no
patrimônio líquido. Não só isso, verificação, também, da contrapartida onerosa (emissão de
debêntures) para implementação da readequação do referido perfil de endividamento.
146. Deve-se destacar que o Fisco alega que, embora a integralização das debêntures tenha se
dado mediante depósito em conta bancária da Cálamo, tais recursos serviram, de fato, para
pagamento de dívidas da Recorrente junto ao principal e mais relevante participante
subscritor do Fundo Sírius (BRADESCO). Continuemos a análise.

Aplicação em Desenvolvimento de Objeto Social
147. Ainda conforme informação prestada pela própria Recorrente no Recurso Voluntário,
contida nas folhas 2198 e 2199, há afirmação dos representantes da autuada indicando que
o valor de R$ 1,2 bilhões, depositado na conta bancária da empresa pelo Debenturista das
duas operações de emissões de debêntures (Bradesco), serviria para aplicação em
desenvolvimento de seu objeto social.
148. Nesta diretriz, deve-se destacar, ainda, que tal aplicação, na visão da autuada, por si só
justificaria a dedução de despesas incluída no crédito constituído. Vale transcrever tal visão,
contida na folha 2199:
... motivo pelo qual todos os valores pagos pela Recorrente ao debenturista
devem ser admitidos como despesas financeiras.
149. Eis a segunda verificação importante para deslinde do litígio, qual seja, análise de existência
nos autos de comprovação de que houve aplicação dos recursos recebidos de 1,2 bilhões no
objeto social da Recorrente. Analisemos.

Fl. 3202
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.528 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.721414/2018-71
33

Aplicação em Capital de Giro
150. Em paralelo às questões fundamentais que envolvem o litígio, conforme alegação do Fisco
de necessidade de aplicação dos referidos recursos em capital de giro da empresa, deve-se
analisar igualmente se demais requisitos contidos em cláusulas contratuais de documentos
que formalizaram os negócios implementados entre os participantes das referidas emissões
(Recorrente e seus sócios, Fundos e Bradesco) foram atendidos.
151. Adicionalmente, deve-se, também, como ação suplementar relevante e condicionante,
haver verificação de que a empresa atendeu a requisitos legais que regulam operações de
emissão de debêntures, como é o caso da referida necessidade de aplicação em capital de
giro alegada pelo Fisco.
152. O Fisco alega que os recursos que ingressaram em contas bancárias da Recorrente, em
verdade foram utilizados para os seguintes propósitos, contrariamente a propósito
formalizado para a emissão das debêntures, qual seja, Investimento em Capital de Giro:
LIQUIDAÇÃO (pagamento de dívidas de R$ 850 milhões) de notas promissórias
comerciais junto ao Bradesco.
ADIANTAMENTOS a futuro aumento de capital em empresas do grupo
empresarial.
153. A decisão de primeira instância na folha 2104 destaca que:
...Em pouco mais de um ano, além de obter o retorno integral do capital
investido, conseguiu um lucro extraordinário de mais de 21%, enquanto a
variação da Selic representou menos de 11% no período; em julho do ano
seguinte, o retorno foi de mais de 100%, com a Selic tendo variado em torno
de 22,5% na totalidade período de vigência do financiamento.
Dessa forma, verificou-se que a exigência de prêmio contra a elevada
remuneração, baseada em participações, representou um custo muito elevado
para que não fosse atingido o propósito inicialmente especificado.
Efetivamente, não se confirma a afirmação de que a impugnante almejava
com as operações recursos expressivos no mercado para o desenvolvimento de
seu objeto social e atividades.
154. De fato, considerando a rapidez do retorno dos valores investidos e a rentabilidade, deve
haver reflexão sobre as razões negociais para que a emissora das debêntures e seus sócios
tenham assumido encargo tão oneroso e relevante. Soma-se a isso, o contexto de a
operação não ter realmente alcançado o fim a que dizia pretender.
Fl. 3203
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.528 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.721414/2018-71
34
155. Nesta perspectiva, não há como se afastar da conclusão de que as operações contrariam a
lógica, bem como, de que despesas decorrentes dos negócios implementados não são
necessárias, usuais e normais, pois não possuem conexão com a atividade operacional da
Recorrente.
156. De fato, o contexto de negócios implementados indica que não há evidências de que tenha
sido de fato pretendida a captação de recursos de terceiros para o capital de giro da
Recorrente (conforme delineado formalmente em atas de assembleias gerais).
157. Nesta diretriz, realmente, a única ideia que fica, e que poderia explicar o fato de que a
Recorrente repassou parcela bastante relevante de seu lucro em favor de terceiros, é a
possibilidade da dedução de despesas indeferidas pelo Fisco e que resultou na constituição
do crédito ora analisado.

Participações nos Lucros Pagas Para Administradores
158. O trabalho fiscal indica que parte das despesas glosadas se relacionam a participações nos
lucros pagas a administradores. O Fisco identificou parcelas de participações atribuídas ao
debenturista (Sirius) que nada mais são do que remuneração aos sócios-administradores
(Miguel Grigsner e Arthur Grynbaum), nas condições de verdadeiros beneficiários finais.
159. As referidas participações, na visão da decisão de primeira instância (folha 2110), evidencia
que a Recorrente optou por remuneração ao capital emprestado diferente da forma habitual
de remuneração de debêntures.
160. Nesse sentido, afirma o Acórdão daquela instância de julgamento que a emissão de
debêntures não é usual, pois prevê remuneração de terceiros debenturistas com juros de DI
+ 1,2 ou 1,25% a.a. e participações que chegam a alcançar 35% do EBITDA.
161. O entendimento da Autoridade Julgadora é claro ao afirmar que a transferência de lucros
tão significativos é estranha aos objetivos sociais da empresa. Nesse caminho, de fato, o
resultado econômico representaria a mesma coisa, porém, o resultado tributário não.
162. Como resultado da operação, não há como negar que a captação pelas debêntures
representou financiamento de atividade com recursos bastante onerosos para a Recorrente.
Não seria sensato que alguém pagasse prêmio tão elevado sem que houvesse garantia
plausível de recuperação de investimento.

PROPÓSITO NEGOCIAL

A Visão do Fisco
Fl. 3204
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.528 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.721414/2018-71
35
163. De um lado, o argumento fundamental do Fisco é o de que as operações com debêntures, de
fato, não tiveram propósito negocial. Foram concebidas com objetivo de redução ilegal de
bases de cálculo de IRPJ e CSLL através de dedução indevida de despesas de R$ 340,2
milhões, as quais inexistiram sem a implementação do planejamento tributário intentado.
164. De outro lado, a Recorrente argumenta o contrário. Que implementou tais operações em
pleno gozo de seu direito de livre auto-organização e de acordo com regras estabelecidas
pela legislação tributária, contábil e societária.
165. Sobre a referida Falta de Propósito Negocial, na decisão de primeira instância, após
detalhada análise sobre o tema planejamento tributário abusivo, afirma-se ...que as
operações com debêntures foram realizadas sem propósito negocial e visando
exclusivamente a vantagem tributária.
166. A leitura do Relatório Fiscal autoriza o entendimento de que, apesar de formalmente
válidos, instrumentos jurídicos adotados pela Recorrente para formalizar as operações
implementadas não apresentaram lógica negocial e tiveram intuito de remuneração de
elevados prêmios e de obtenção de benefícios tributários.
167. Ou seja, a finalidade de pagamento de prêmios elevados, combinada com pagamento de
participação em lucros, seria o caminho para obtenção de vantagem tributária (dedução de
despesa) que inexistiria sem o implemento da operação.
168. Conforme já dito, o Fisco alega que por consequência da simples alteração do título jurídico
(já mencionada) foi possível criação de verdadeira ficção baseada em transformação de
“amortização” de prêmio em despesa financeira dedutível (aumento de despesas visando
redução de lucro tributável).

NECESSIDADE, USUALIDADE E NORMALIDADE DE DESPESAS

169. O Fisco afirma que despesas geradas em função do planejamento tributário não cumpriram
com requisitos de necessidade, usualidade e normalidade previstos na legislação tributária
indicada nos autos.
170. Indo ao encontro desta diretriz, vale indicar as seguintes ponderações contida na folha 2105
da decisão de primeira instância:
Não é razoável supor que uma empresa abriria mão de tamanha quantia de
seus lucros para assumir dívidas com um terceiro – a não ser que esse terceiro
fosse ligado a ela, quando então não se abriria mão de coisa alguma, já que
tudo pertenceria aos sócios. A concessão de descomunal montante de lucros
para terceiros é estranha aos objetivos sociais da empresa.
Fl. 3205
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.528 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.721414/2018-71
36
171. Em paralelo a tudo o que foi indicado no Relatório Fiscal, realmente ganha sentido a
afirmação contida na folha 2106 de que a aquisição das debêntures por um único investidor
se coaduna ao objetivo intentado pelo planejamento das operações. Isto porque, de fato,
não há nos elementos probatórios instruídos nos autos informação de:
INTENÇÃO REAL DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS junto ao mercado investidor.
A emissão das debêntures se deu em ÂMBITO PRIVADO, com integral
subscrição por parte da Sirius com o Bradesco sendo cotista Sênior.
NÃO HOUVE OFERTA DOS TÍTULOS a qualquer terceiro isento, que denotasse
vontade concorrente.
172. O Fisco, ratificado pela decisão de primeira instância, indica que por trás da estrutura de
relações jurídicas eleitas para implementação dos negócios, existe a mão dos acionistas,
atuando como administradores e fornecedores dos recursos para debêntures/prêmios.
Como resultado das operações planejadas, entende-se que há finalidade ilícita de lesar o
fisco.
173. Sem dúvidas, há elementos probatórios e indícios indicando, no mínimo, que as operações
não se enquadram em situações normais de emissão de debêntures, em relação as quais
despesas registradas seriam dedutíveis do lucro líquido (artigo 58 do Decreto-lei 1.598/77).
174. No mesmo sentido, há elementos probatórios e indícios que indicam que as operações não
são usuais e apresentam características que revelam inexistência de lógica negocial efetiva.
175. Analisando os Autos de Infração, bem como, o Relatório Fiscal emitido pelo Fisco, conclui-se
que, sem dúvidas, o foco do trabalho foi a análise da situação fática envolvida nas operações
implementadas pela Recorrente. No contexto das operações implementadas, de fato, há
domínio e interesse dos mesmos sócios nos negócios formalizados.
176. Vale registrar que o Fisco, em seu contexto de argumentações, não questionou a
constituição formal de empresas envolvidas e de fundos de investimentos, tampouco, a
validade de institutos utilizados. A diretriz essencial foi, de fato, se ao fim e ao cabo houve
Necessidade, Usualidade e Normalidade de Despesas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS SOBRE A DEDUTIBILIDADE DAS DESPESAS

177. No Relatório Fiscal, a ordem de análise de cada uma das despesas consideradas indedutíveis
é a seguinte:
9.1.1 – DESPESA FINANCEIRA INDEDUTÍVEL DA PRIMEIRA EMISSÃO DE
DEBÊNTURES.
Fl. 3206
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.528 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.721414/2018-71
37
9.1.2 – DESPESA FINANCEIRA INDEDUTÍVEL DA SEGUNDA EMISSÃO DE
DEBÊNTURES.
9.2 – DESPESAS NÃO NECESSÁRIAS (9.2.1 – PAGAMENTO DE PARTICIPAÇÃO
NOS LUCROS DA PRIMEIRA EMISSÃO DE DEBÊNTURES e 9.2.2 - PAGAMENTO
DE PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS DA SEGUNDA EMISSÃO DE DEBÊNTURES).
9.3 – PARTICIPAÇÕES NÃO DEDUTÍVEIS.
178. Tendo por base a decisão de primeira instância, bem como, contrarrazões apresentadas pela
PGFN, em contraponto com o Recurso Voluntário apresentado, passemos às considerações
finais sobre a Dedutibilidade de tais despesas. Para a conclusão do que de fato ocorreu é
necessário analisar o contexto explicitado nos autos. Vejamos.

Enquadramento
179. Em Preliminares, conforme já analisado, a Recorrente pediu reconhecimento de nulidade em
função de fundamento adotado pelo Fisco (art. 299 do RIR/99). Analisemos se houve algum
equívoco do Fisco em relação a tal matéria.
180. Quanto aos fundamentos, alega-se que o dispositivo geral vigente à época dos fatos, qual
seja, o artigo 299 do RIR/99 e demais citados nos autos de infração, não poderia ter sido
invocado para fundamentar a indedutibilidade.
181. Tal alegação baseia-se no entendimento de que deveria ser preconizada regra de que a
norma especial prefere a geral. Nesse sentido, seriam aplicáveis os artigos 374 e 462, I, do
RIR/99, aos quais em princípio não se aplicariam os conceitos de necessidade, usualidade e
normalidade como requisitos para dedutibilidade de despesa atrelada a emissão de
debênture.
182. Conforme informou a decisão de primeira instância, é relevante registrar que o Fisco não
incluiu a parte da remuneração das debêntures (despesa financeira) que estaria em padrão
de normalidade. Houve inclusão somente da parte que extrapolou a usualidade, a
normalidade, a necessidade.
183. Vale dizer que há julgados no Carf de matéria similar ao objeto do planejamento tributário
ora analisado. Segue exemplo:
PARTICIPAÇÕES NÃO DEDUTÍVEIS ATRIBUÍDAS A DEBÊNTURES – A
remuneração das debêntures sob forma exclusiva de participação nos lucros,
comprometendo 50% ou 80% dos mesmos, foge ao padrão de normalidade.
Evidenciado que o objetivo e consequência única da operação foi a redução
substancial da carga tributária, fica o fisco autorizado a considerar a
operação como planejamento a ele inoponível, requalificar os fatos e glosar as
despesas deduzidas a título de remuneração de debêntures. (Primeiro
Fl. 3207
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.528 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.721414/2018-71
38
Conselho de Contribuintes, Primeira Câmara, Acórdão 101-97.083, julgado em
17/12/08, relatora: Sandra Maria Faroni)
184. De antemão, ratifico a visão sobre o tema descrita em decisão de primeira instância e em
contrarrazões da PGFN. Nesta diretriz, vale transcrever aqui trecho (folha 2649) contido nas
referidas contrarrazões que resume a questão:
Percebe-se, portanto, que a natureza da remuneração de debêntures com
participação dos lucros é indubitavelmente de despesa. Restaria, então,
examinar se a legislação teria conferido, por presunção legal, a natureza de
despesa operacional, ou seja, usual, normal e necessária.
Novamente, analisando a redação do art. 462 do RIR/99, não se encontra
nenhum indício de que a norma teria dado tratamento fiscal diferenciado para
essa despesa, seja de forma expressa ou implícita.
Ao contrário, o tratamento fiscal da remuneração de debêntures, por meio de
participação nos lucros da emitente do título, tem por fundamento a
equiparação dessa modalidade de remuneração ao pagamento de juros...
Nesse ponto, convém ressaltar que não há a menor dúvida de que os juros
devem ser submetidos aos requisitos previstos no art. 299 do RIR/99, para
serem deduzidos da base de cálculo do IRPJ e da CSLL.
185. O referido dispositivo, conforme indicado em tal visão, baseia o entendimento do Fisco, qual
seja, o de que os valores pagos a título de remuneração aos debenturistas, considerando o
contexto probatório aqui explicitado, não podem ser classificados como despesas
necessárias, normais e usuais.
186. Em conclusão, de fato, a norma específica alegada não se coaduna com os negócios
implementados que geraram a referida indedutibilidade. Nos itens que seguem analiso tais
despesas objetivando analisar critérios previstos no artigo 299 do RIR/99.

Despesa Financeira (Item 9.1)
187. Em relação à despesa financeira de R$ 268 milhões considerada indedutível, oriunda de
pagamentos ao Bradesco Berj, o Fisco questionou a vontade declarada para as duas
emissões de debêntures. Questionou, ainda, os efeitos da remuneração pactuada.
188. Nas duas emissões pode-se dizer que há incompatibilidades. Declara-se que, dentre outros
propósitos, o principal seria captação de recursos para o reforço do capital de giro. Esse fato,
unido ao contexto dos negócios praticados, levou, de forma coerente, a questionamento de
motivação e lógica negocial das emissões dos títulos.
Fl. 3208
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.528 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.721414/2018-71
39
189. Não há como negar que os encargos financeiros contratados para a remuneração das notas
promissórias teriam causado ônus financeiro muito menor para a Recorrente. As explicações
dadas no Recurso Voluntário, para efeitos tributários, não podem ser acolhidas.
190. De fato, o contexto das informações leva ao entendimento de que a justificativa para o
pagamento a título de participação nos lucros teve origem no alto valor pago pelos
debenturistas a título de prêmio, o qual representou 54% do valor unitário de cada
debênture na primeira emissão e 66% na segunda.
191. Ora, conforme amplamente explicitado nos autos, embora a integralização das debêntures
tenha sido por depósito bancário direto em conta da Recorrente, tais recursos serviram, em
verdade, para o pagamento de dívidas da Recorrente junto ao BRADESCO. Neste sentido,
deve-se destacar que houve rápido retorno dos valores para o referido banco.
192. Nesta diretriz, sem dúvidas, ratifica-se a ideia confirmada pela decisão de primeira instância,
qual seja, a de que, de fato, não houve efetiva captação de recursos direcionados à atividade
da empresa. Houve mera alteração de título jurídico da dívida.
193. Considerando todos os elementos probatórios instruídos nos autos analisados pelo Fisco,
pela decisão de primeira instância e pelas contrarrazões trazidas pela PGFN, ratifico a visão
de que, em realidade, não se pode afirmar que houve efetiva lógica negocial. A intenção
explicitada na realidade foi a devolução do dinheiro para o Bradesco.
194. Neste contexto, pode-se adotar a ideia de que houve criação de ficção visando transformar
amortização de prêmio em despesa financeira, com a consequência de aumento de despesa
dedutível.

Participação nos Lucros – Administradores (Item 9.2)
195. Conforme demonstrado, em paralelo ao mencionado, o Fisco entendeu que as verbas pagas
aos sócios controladores da Recorrente, a título de participação nos lucros, são indedutíveis.
Sob o aspecto material de tudo que foi explicitado nos autos, não tenho dúvidas de que as
referidas parcelas são, de fato, remuneração dos sócios-administradores (Miguel Grigsner e
Arthur Grynbaum), em condições de reais beneficiários finais.
196. Em relação a tal tema, não se pode negar que, no pano de fundo da estrutura de relações
jurídicas implementadas houve a ação efetiva dos acionistas, os quais atuaram de forma
efetiva como administradores e com poder de decisão em relação a estruturação dos
negócios.
197. Deve-se indicar, ainda, que não há nos autos, conforme já dito, evidências de que os
recursos envolvidos nos negócios representassem interesse de outros terceiros que não
aqueles vinculados às dívidas originais decorrentes das referidas operações com notas
promissórias.
Fl. 3209
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.528 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.721414/2018-71
40
198. Vale destacar, conforme explicitado nas contrarrazões da PGFN, que a Recorrente sugere:
...ter havido equívoco do autuante ao equiparar diferentes hipóteses de
participações nos lucros, previstas nos incisos do art. 58 do Decreto-lei
1.598/77: as asseguradas a debêntures (inciso II) com as atribuídas a
empregados (inciso I).
Parece sugerir que as primeiras não se submeteriam à regra de
indedutibilidade prevista no parágrafo único (adição ao lucro líquido). Não se
discorda das diferenças entre as espécies; inclusive, há outras. Observe-se, no
entanto, que a indedutibilidade contemplada no parágrafo único não é
direcionada às participações pagas a empregados, mas às partes beneficiárias
e aos administradores da pessoa jurídica.
Não se deve confundir lucros distribuídos com participação nos lucros. A
repreensão fiscal reside sobre as participações nos lucros decorrentes das
debêntures. A menções a distribuição de lucros no relatório fiscal referem-se
aos lucros dos fundos, destinados aos seus investidores, e aos lucros da
Cálamo, potencialmente passíveis de distribuição, reduzidos em virtude do
pagamento das participações.
O fato de o fundo Sirius, no período autuado, ter distribuído as participações
no lucro exclusivamente ao Bradesco Berj não impede a adição ao lucro líquido
das despesas que proporcionalmente corresponderiam às participações dos
administradores da emissora das debêntures. Afinal, como proprietários dos
fundos Tsadik e Quartzo, eles as receberiam, ao fim e ao cabo. É importante
reconhecer que o fulcro da infração tributária assenta-se na dedução indevida
de despesas contabilizadas pela emissora das debêntures em face de um
processo simulado, e não na distribuição dos resultados financeiros do fundo
de investimento Sirius.
199. Sem dúvidas, no contexto das operações implementadas, o aporte de recursos, mediante
aquisição de debêntures emitidas por substituição de dívida
menos onerosa
financeiramente, indica anormalidade da operação. Deve-se lembrar neste diapasão que,
conceitualmente, como regra, debêntures são títulos que servem para captação de recursos
de implementação ou ampliação de operações.

Participação nos Lucros – Períodos Anteriores (Item 9.3)
200. Em relação a acusação fiscal de lucros apurados em períodos anteriores à própria emissão
das debêntures, ratifico a visão de que houve ônus desarrazoado e injustificado para a
Recorrente, fato que fundamenta a ideia essencial de impossibilidade de dedução. Aceita
Fl. 3210
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.528 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.721414/2018-71
41
essa ideia, seria o mesmo que concordar com remuneração retroativa. Isto é, entregou-se
parte dos resultados de forma antecipada.
201. Sobre tal matéria, a inclusão de lucros anteriores à emissão das debêntures, no cômputo da
remuneração a ser entregue ao debenturista, não merece ser considerada como prática
negocial realizada em condições de mercado. Por este motivo, ratifico a ideia central
defendida pelo Fisco, DRJ e PGFN:
Diante disso, são pertinentes os questionamentos da DRJ quanto à usualidade
e normalidade de uma operação nos moldes como realizado pela contribuinte.
Com efeito, a inclusão de lucros anteriores à emissão das debêntures, no
cômputo da remuneração a ser entregue ao debenturista, não se mostra como
uma prática negocial em condições de mercado.
Daí o acerto da autoridade fiscal, corroborada pela DRJ, de considerar essa
parcela da remuneração como pagamento feito por mera liberalidade da
contribuinte, o que impede a sua dedutibilidade do IRPJ e da CSLL.

Regras do IRPJ Aplicáveis à CSLL
202. Sobre a alegação de que há impossibilidade de adição à base de cálculo da CSLL das
despesas incluídas nos autos de infração, ratifico o entendimento sobre o tema contido em
decisão de primeira instância, bem como, em contrarrazões da PGFN. Vejamos.
203. Em conclusão, tendo por base as razões indicadas por ambas as peças citadas, não há como
negar que, de fato, a lei determina, de forma expressa, por pura lógica idêntica de apuração,
que para o cálculo da base de cálculo da CSLL devem ser aplicadas regras do IRPJ. Ou seja, o
entendimento majoritário do CARF é de que deve ser estendido para a CSLL o disposto nas
normas de apuração do lucro real.

Juros Sobre Multa
204. Sobre a alegação de não aplicação de juros sobre multa aplicada pelo Fisco, conforme
indicado em contrarrazões da PGFN, a discussão sobre incidência de juros sobre a multa de
ofício foi pacificada no âmbito do CARF por meio da Súmula 108.4

Multa Isolada

4 Súmula 108 Carf: Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
Fl. 3211
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.528 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.721414/2018-71
42
205. Não concordo com a tese de impossibilidade de cumulação da multa isolada defendida pela
Recorrente. Neste sentido, entendo que o recolhimento a menor de estimativas mensais
causado pelas operações ora analisadas sujeita a Recorrente a tal multa.
206. Neste sentido, tomo como razões de decidir, sendo desnecessário, em minha visão, citação
de transcrição argumentativa, conteúdo integral sobre o tema contido em acórdãos (
exemplificativos) da Câmara Superior de Recursos Fiscais que seguem cujo as ementas, por si
só, indicam a diretriz de meu entendimento:

207. Considerando tais decisões, bem como, todas as demais existentes no Carf sobre o tema,
voto por manter a referida multa isolada.

Multa Qualificada
208. Em Relação à imputação de Multa Qualificada, o Fisco afirma que a Recorrente e seus sócios
administradores utilizaram o fundo de investimento Sírius para se apropriar de parte da
distribuição de lucros que foi proporcionada emissões de debêntures. Na visão do Fisco,
conforme indicado no Relatório Fiscal (item 9.3 – PARTICIPAÇÕES NÃO DEDUTÍVEIS), houve
aumento de despesas financeiras visando diminuição de lucro tributável.
209. Em análise dos elementos probatórios instruídos para fundamentar a qualificação pode-se
concluir que os argumentos essenciais foram:
Fl. 3212
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.528 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.721414/2018-71
43
a) utilização das operações de debêntures para distribuição de participações
nos lucros com finalidade de criar despesas fictícias.
b) transformação da devolução de prêmio de emissão das debêntures em
despesas financeiras (item 9.1 – DESPESA FINANCEIRA INDEDUTÍVEL).
210. Em análise do texto descrito no Relatório Fiscal sobre o tema, de fato, cabe razão a diversos
argumentos trazidos no Recurso Voluntário. Vejamos.
211. O Fisco não indicou e explicitou, com análise e explicitação probatória, quais seriam
hipóteses enquadráveis nos artigos 71, 72 e 73 da Lei 4.502/61. Neste sentido, realmente,
houve mera indicação de atos praticados pelos sócios representados, os quais, em tese,
mostrariam suas intenções em criação de despesas fictícias (fls. 56 e 57 do TVF/fls. 1.293 e
1.294 dos autos).
212. A DRJ sugere que houve simulação. Porém, além de inovar, não descreve quais foram as
ações simuladas. Registra-se, neste sentido, que este não foi o caminho detalhado pelo
Fisco. Não há como sustentar tal tese.
213. Além disso, conforme alegação da Recorrente, também não restou caracterizada e provada
com documentos embasadores de eventual intenção de sonegação, fraude ou conluio.
Nesta diretriz, a própria característica de constituição do crédito de despesas desnecessárias
não se coaduna de forma sólida com os argumentos para a referida qualificação. De fato,
não houve prova do dolo, condição imprescindível para a qualificação. Neste caminho, vale
transcrever apontamentos da Recorrente:

214. No mesmo sentido, não há prova contundente que justifique e comprove a real existência de
conluio. Pode-se questionar as motivações que levaram a Recorrente a pagar despesas
muito superiores nas operações evidenciadas. Porém, isso, por si só, não caracteriza o
Fl. 3213
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.528 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.721414/2018-71
44
conceito efetivo de conluio, que é prova de real intenção de enganar terceiro, qual seja, o
Fisco.
215. A Recorrente registrou, arquivou e disponibilizou toda a documentação gerada nas
operações. Não houve nenhum evento oculto. Os documentos juntados são verdadeiro e
lastreiam os negócios praticados. Para corroborar tal conclusão, vale transcrever
argumentos finais trazidos sobre tema pela Recorrente:

216. Considerando o exposto, tendo por base todos os elementos trazidos aos autos, ratifico a
visão da Recorrente. Não há elementos probatórios capazes de fundamentar a visão do
Fisco. Portanto, voto por cancelar a qualificação intentada, mantendo a multa de ofício de
75%.

CONCLUSÃO

217. Quanto as despesas ora analisadas, os elementos probatórios indicam que o intuito final da
Recorrente foi o de utilizar distribuições de participações nos lucros com finalidade de
devolução de prêmios na emissão de debêntures. Tais devoluções se converteram em
despesas financeiras absolutamente atípicas que oneraram de forma relevante o lucro.
218. Considerando o exposto, voto pela procedência parcial do Recurso Voluntário, devendo a
multa de ofício ser limitada ao percentual de 75% e a responsabilidade solidária anulada,
mantendo-se as demais matérias que integram o crédito tributário constituído.
Fl. 3214
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.528 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.721414/2018-71
45

É O VOTO.
Assinado Digitalmente
Conselheiro Marcelo Izaguirre da Silva - Relator

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Henrique Nimer Chamas, redator designado.

Não obstante o substancioso voto do relator, as razões meritórias divergentes ao
seu entendimento que ensejaram o resultado pelo provimento do Recurso Voluntário da
contribuinte são as seguintes.
O desenrolar fático das operações e suas particularidades são essenciais para a
compreensão do caso para a subsunção dos fatos à norma jurídica, sobretudo, considerando: (i) a
existência de partes independentes; (ii) as razões econômicas para a substituição de dívida da
contribuinte; (iii) a existência de previsão legal para a emissão de debêntures e, portanto, a
licitude dos atos negociais; e (iv) a coerência correlacional entre as razões econômicas que
justificaram a operação, o interesses de cada uma das partes, a liquidação das obrigações da
contribuinte, emissora das debêntures e a estrutura jurídica adotada.
Analiso o caso concreto.

Os fatos e seus efeitos jurídicos
Como dito, compreender os fatos do negócio jurídico objeto do litígio é relevante.
Num momento inicial, a recorrente era devedora de três cédulas de crédito
bancário/notas promissórias, perante o Banco Bradesco S/A. Tais obrigações eram registradas
contabilmente em seu passivo, aumentando o seu endividamento.
Com a intenção de alterar o perfil de sua dívida, emitiu debêntures com prêmio de
subscrição, cuja remuneração fixada foi uma taxa de juros de mercado e uma remuneração
variável diferenciada, calculada com base em percentual da participação nos seus lucros.
Conforme apresentado pela recorrente em seus memoriais, resumidamente, as
etapas das operações foram as seguintes:
Fl. 3215
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.528 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.721414/2018-71
46

E, ainda, as duas emissões de debêntures têm as principais informações a seguir:

O plano de fundo dos eventos é a substituição de dívidas (nota promissória por
debêntures) e a recorrente afirma que seu intuito foi alterar o perfil de endividamento da
Fl. 3216
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.528 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.721414/2018-71
47
companhia e a relação entre dívida e capital, além de utilizar os recursos angariados em seus
objetivos sociais.
Como se depreende do TVF, a autoridade fiscal entendeu que a emissão de
debêntures com prêmios de subscrição e remuneradas com parte da participação nos lucros teria
o único propósito de gerar despesas financeiras artificiais, a fim de reduzir o lucro tributável nos
períodos fiscalizados. Ainda, sustenta que tal operação objetivou pagar lucros a administradores,
gerando despesas financeiras, não adicionadas na base de cálculo do IRPJ. Portanto, trata-se de
glosa de despesas financeiras.
Passo a analisar o caso.
Sob o ponto de vista jurídico-normativo, a autorização legal para a emissão das
debêntures com participação de lucros da companhia (“DPL”) tem previsão no artigo 56 da Lei no
6.404/19765 e, como se sabe, confere ao seu titular um direito de crédito contra a companhia
emissora.
A decisão sobre emitir ou não debêntures pertence à própria sociedade empresária,
não cabendo ao Estado ingerir em sua liberdade decisória, notadamente quando há autorização
legal que a subsidie. Outrossim, o fato de a DPL não ser usual, não a torna atípica e nem ilícita.
A partir dessa interpretação abstrata da legislação, a licitude do negócio jurídico
entabulado não poderia ser questionada, a menos que fossem desconsiderados seus efeitos com
base nos permissivos do artigo 149, inciso VII, do CTN, mediante a comprovação de dolo, fraude
ou simulação – posto que o parágrafo único do artigo 116 do CTN pende de regulamentação por
lei ordinária. A saber, no TVF, somente se invocou o instituto jurídico de fraude para qualificar a
multa de ofício e em algumas passagens, sustentou-se a artificialidade das operações.
A priori, então, as despesas financeiras decorrentes da emissão de DPL, assumidas
pela recorrente e deduzidas da apuração do lucro real, decorrem de inconteste obrigação perante
terceiros e foi contraída de forma lícita. Seus efeitos não são adversos daquele que motivou sua
celebração, pois, ainda sob o prisma jurídico, por exemplo, a obrigação de pagamento seria
igualmente exigível em caso de inadimplemento da remuneração fixada nas debêntures emitidas
pela contribuinte.
É curioso, então, que as despesas financeiras decorrentes de negócio jurídico lícito
(emissão de DPL) seja considerada desnecessária, sem que o próprio negócio estivesse
diretamente relacionado ao manto acusatório de simulação ou fraude.
Sustentar que o efeito econômico “aumento substancial de despesas financeiras”
não gera efeitos tributários, sem contestar a licitude do negócio jurídico, implica afastamento da
lei societária e tributária por motivos extralegais e finalísticos.

5 Art. 56. A debênture poderá assegurar ao seu titular juros, fixos ou variáveis, participação no lucro da companhia e
prêmio de reembolso.
Fl. 3217
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.528 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.721414/2018-71
48
Independentemente dessa constatação, os autos de infração invocam a
indedutibilidade das despesas financeiras, considerando-as desnecessárias, suscitando a ausência
de propósito negocial e a artificialidade da operação, e por terem remunerado os administradores
da recorrente.
As premissas da acusação fiscal não se sustentam, seja sob a ótica jurídica (licitude
da emissão da DPL), como já discorrido, mas também quando se aprofunda nas razões fáticas que
justificaram a substituição da dívida da recorrente.
Inicialmente, as notas promissórias, dívida originária da recorrente com o Banco
Bradesco S/A, eram de titularidade desta, e não do Banco Bradesco BERJ S/A (“BERJ”). Não
obstante o BERJ estivesse sob controle daquela, tem-se duas sociedades com personalidades
jurídicas distintas, o que confere à operação de emissão da DPL a existência de terceiro
independente. Isto é, o detentor das notas promissórias não é o cotista do fundo subscritor das
debêntures – e isso foi confirmado na diligência que precedeu esse julgamento.
Esse primeiro ponto fático difere o caso concreto de alguns julgamentos
administrativos cujo tema são os efeitos tributários na emissão de DPL, pois, nos Acórdãos no
9101-003.310, 9101-002.538, 9101-002.535 e 9101-002.973, as debêntures eram detidas
integralmente pelos sócios da companhia emissora.
Ainda sobre os cotistas do FIDC Sirius (subscritor das debêntures), os Fundos Tsadik
e Quartzo detinham 16,66% das cotas subordinadas e, de fato, os sócios administradores da
recorrente, Miguel Gellert Grigsner e Artur Noemio Grynbaum, eram os cotistas únicos de tais
fundos, cada qual com o seu. Por outro lado, o Banco Bradesco BERJ S/A era detentor de 83,33%
das cotas seniores.
A diferença entre as cotas subordinadas e as seniores estava prevista no item 17.4
do regulamento do fundo. A amortização das cotas seniores tinha prioridade de pagamentos
sobre as de classe subordinadas e estas seriam amortizadas somente após a amortização das cotas
seniores. No negócio de substituição de dívida desenvolvido, então, a prioridade de amortização
era do BERJ.
Outrossim, por mais que seja inquestionável a existência de cotas subordinadas
que, ao cabo, eram detidas pelos administradores da recorrente, estas representavam 16,33% do
total de cotas, de classe sem privilégios. Na diligência fiscal determinada por este conselho, a
autoridade fiscal de origem confirmou que no período fiscalizado não houve amortização das
cotas detidas pelo Fundo Tsadik e Quartzo. Tal constatação infirma a acusação fiscal de
remuneração dos administradores da recorrente.
Outro elemento fático que merece destaque é a remuneração prevista, cujos
aspectos se relacionam no binômio risco-retorno: (i) no início, houve o pagamento de prêmio de
subscrição em percentual que variou de 35% a 40% do valor de face da emissão e a justificativa
econômica apresentada para o pagamento do prêmio foi a expectativa de remuneração superior à
usualmente utilizada na remuneração de debêntures, se a recorrente tivesse bons resultados; (ii) a
Fl. 3218
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.528 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.721414/2018-71
49
taxa de juros CDI, acrescida de um percentual fixo; e (iii) a participação nos lucros, cujo percentual
variava entre 5,99% e 35% do EBITDA e teve uma média de 21%.
Esse segundo ponto fático igualmente difere o caso concreto em análise daqueles
julgados nos Acórdãos no 9101-003.310, 9101-002.538, 9101-002.535 e 9101-002.973, haja vista
que nestes a remuneração da DPL decorria exclusivamente da participação de lucros e os
percentuais superavam 70% do resultado das companhias emissoras.
Por fim, ainda é válido discorrer sobre outra consideração de ordem econômica.
Não há dúvidas que ao emitir a DPL, a recorrente e o BERJ, terceiro independente,
mas controlado pelo Banco Bradesco, obtiveram ganhos mútuos na substituição da dívida
originária (notas promissórias). A recorrente alterou seu perfil de endividamento, reduzindo seu
passivo e melhorando seus índices financeiros, recebeu prêmio que não compunha a dívida e
estava sujeito ao diferimento de tributação (art. 422, III, do RIR/99) e incutiu o componente
remuneratório atrelado à participação de lucros, sem que fosse onerada excessivamente nos
percentuais aplicáveis à remuneração e resguardando-se em caso de resultados negativos. Por
outro lado, o debenturista observou o potencial de retorno com base nas projeções de resultados
da recorrente e, no binômio risco-retorno, o negócio foi vantajoso, tanto é que foi celebrado.
A meu ver, todas essas considerações fáticas demonstram que a operação teve
propósito negocial, não foi artificial e, sobretudo, é lícita. Portanto, seus efeitos jurídicos não
podem ser desconsiderados.
Logo, não há descumprimento ao artigo 299 do RIR/1999, de modo que as despesas
financeiras incorridas pela contribuinte são necessárias, cujos fatos demonstram as razões
econômicas que sustentam a substituição de dívida com a emissão de DPL; inexiste ilicitude na
emissão das debêntures com participação de lucros; e, no caso concreto, está demonstrado que
no período de apuração objeto dos lançamentos de ofício não foram efetuados pagamentos aos
debenturistas dos Fundos Tsadik e Quartzo, cujos quotistas são os administradores da recorrente.
Isto posto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Henrique Nimer Chamas

Fl. 3219
DF CARF MF
Original